Tribunal: TJDFT
Processo: 0751402-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751402-15.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ALENCAR COSTA AGRAVADO: DIVANEI RODRIGUES MACHADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Alencar Costa contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial fundada em notas promissórias ajuizada contra Divanei Rodrigues Machado para a satisfação de dívida no valor de R$5.112,22 (cinco mil cento e doze reais e vinte e dois centavos), indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros em contas do executado por meio do sistema SisbaJud. Em suas razões recursais (ID 21926794), informa que após a indisponibilização da quantia de R$388,97 (trezentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) nas contas do executado, solicitou a reiteração automática de ordens de bloqueio via SisbaJud, a fim de satisfazer o restante do débito, visto que desconhecia bens passíveis de penhora em nome do devedor. Afirma que o Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, ao argumento de que a nova pesquisa não poderia ser efetuada sem a comprovação da modificação da situação econômica do executado. Aduz que mesmo tendo juntado aos autos extratos da conta do executado, comprovando o recebimento semanal de valores por parte deste, que atua no ramo de aluguel de veículos, o juízo novamente negou o pleito. Sustenta que, por disposição de lei, a penhora de dinheiro por meio eletrônico é prioritária em relação às demais medidas constritivas. Acrescenta que a medida vindicada, além de ser relevante para a concretização dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo, constitui meio menos gravoso ao executado, pois evita gastos com avaliação e posterior alienação dos bens. Afirma que a lei não limitou o uso do SisbaJud a uma única tentativa na busca da satisfação da pretensão creditória, podendo ser utilizado tantas vezes quantas forem necessárias, mormente diante da diretriz constante da lei adjetiva de que a execução deve ser feita no interesse do credor (art. 797 do CPC). Embora o Juízo de origem tenha afirmado que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, argumenta que o emprego do SisbaJud é privativo do Poder Judiciário, que deve auxiliar a parte na satisfação do seu crédito, especialmente diante do decurso do prazo de quase 1 (um) ano entre a última pesquisa e o pedido de nova diligência. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão impugnada, “determinando que seja efetuada nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD e, sendo possível, que seja feita a reiteração automática de ordens de bloqueio na conta do executado, uma vez que restou comprovado que existe constante movimentação financeira em suas contas”. Sem preparo visto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 34567613 do processo de referência). Intimada a responder ao recurso, a parte agravada não se manifestou (ID 17698828). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos principais (Processo n. 0712666-56.2019.8.07.0001), constata-se que Francisco das Chagas Alencar Costa ingressou com ação de execução extrajudicial contra Divanei Rodrigues Machado para a satisfação de dívida no valor de R$5.112,22 (cinco mil cento e doze reais e vinte e dois centavos), representada por notas promissórias. Realizadas diligências por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud para a localização de bens passíveis de penhora, no dia 6/11/2019, o Juízo de origem logrou êxito em bloquear o valor de R$388,97 (trezentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) em conta do executado (ID 49206353). Intimado a dar prosseguimento ao feito, o exequente informou que “não possui novos bens a indicar e requer que seja feita a reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, a fim de localizar o restante do valor devido, uma vez que houve penhora parcial” (ID 75783626). Sobreveio decisão indeferindo o pedido, ao argumento de que caberia ao próprio exequente demonstrar a modificação da situação financeira do devedor, a fim de que fosse realizada nova diligência (ID 76955446). Ato contínuo o exequente apresentou a petição de ID 77214886 sustentando que o executado recebe semanalmente valores referentes a alugueis de veículos e possui movimentação financeira constante em suas contas corrente e poupança, e formulando novo pleito para a reiteração de diligências via SisbaJud. Com o intuito de provar a modificação da situação financeira do executado, juntou aos extratos bancários de IDs 77214890 a 77214894 e 77217195 a 77217198. Entretanto o Juízo a quo negou mais uma vez o pedido do exequente (ID 77538539), o qual, no dia 3/12/2020, interpôs o presente agravo de instrumento (ID 77980266). Em 18/12/2020, o exequente apresentou a petição de ID 80161376, vindicando o desbloqueio do montante indisponibilizado nos autos, para que o executado pudesse efetuar o pagamento de pensão alimentícia a que estava sujeito, por ordem emanada da 3a Vara de Família de Brasília – mandado de intimação de ID 80171434 – no bojo da execução de alimentos sob o rito da prisão (art. 528 do CPC), nos seguintes termos: O autor tomou conhecimento pelo executado que ocorreu penhora em suas contas bancarias na data de hoje 18/12/2020, conforme extratos em anexo. Entretanto diante da situação que passa o executado, onde o exequente entendeu a situação. Vem requer que seja efetuado o desbloqueio dos valores em favor do Executado, para que o mesmo possa fazer pagamento de pensao alimenticia de seus filhos, onde o mesmo se prontificou em acertar extrajudicialmente com o Exequente. Consoante se infere do breve relato, após a interposição deste agravo de instrumento, o agravante formulou pedido diametralmente oposto à pretensão recursal, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer. Com efeito, depois de interpor recurso com a finalidade reformar a decisão que rejeitou o pedido de nova pesquisa pelo sistema SisbaJud – a fim de que fossem determinadas, de forma reiterada e automática, ordens de bloqueio na conta do executado até a integral satisfação do débito exequendo –, o agravante requereu o desbloqueio do montante já indisponibilizado nos autos, para viabilizar o pagamento de outra dívida do executado. Diante de tal quadro, tenho por reconhecer a falta de interesse recursal, causada pela perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado este recurso de agravo de instrumento, porquanto tornada insubsistente, frise-se, por ato do agravante, a própria proteção jurídica buscada pela via recursal. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 4 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora